Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-81.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência contra decisão que sujeitou a apreciação de pedido de progressão prisional formulado pelo sentenciado à prévia realização de exame criminológico – Determinação de realização do exame criminológico que não é desarrazoada, dela não derivando qualquer prejuízo evidente ao agravante – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é agravante DIEGO PAULINO DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
2
Voto no 15025
Agravo em Execução no 0003827-81.2019.8.26.0154
Comarca
: São José do Rio Preto
Agravante : DIEGO PAULINO DOS SANTOS
Agravado
: Ministério Público

Agravo em Execução Penal Insurgência contra decisão
que sujeitou a apreciação de pedido de progressão
prisional formulado pelo sentenciado à prévia realização de
exame criminológico
Determinação de realização do
exame criminológico que não é desarrazoada, dela não
derivando qualquer prejuízo evidente ao agravante

Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida à fl. 15 pelo i. Juiz de
Direito do DEECRIM 8a RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto,
por meio da qual foi determinada a prévia realização de exame
criminológico para fins de análise do pedido de progressão prisional
formulado a favor do sentenciado supramencionado, contra ela se
insurgiu a i. Defensora Pública que o assiste à fl. 1, arrazoando o
agravo às fls. 2/7.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
3
Sustenta a i. Defensora, em síntese, que o agravante preenche
os requisitos objetivo e subjetivo necessários para a progressão de
regime prisional. Ressalta, ainda, que “a exigência do exame
criminológico não encontra qualquer respaldo legal, afigurando-se a
ilegalidade da imposição de exame para concessão de benefícios
legais...” (fl. 3).
Ante tais fundamentos, requer seja dado “provimento ao Agravo
em Execução, concedendo a progressão almejada, independente da
submissão ao exame criminológico, vez que o Boletim Informativo, por
si só, é o bastante para comprovar o bom comportamento carcerário
do agravante” (fls. 6/7).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 36/37. À fl. 39 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 47/49).
É o relatório.
O pedido não comporta acolhimento.
DIEGO PAULINO desconta pena carcerária em regime fechado,
com término previsto para 8.7.2021, fruto da prática do delito de roubo
majorado (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
4
Conforme se verifica dos autos, ele postulou progressão ao
regime semiaberto ao d. Magistrado das Execuções Criminais que,
antes de deliberar a respeito, determinou a realização de exame
criminológico a fim de aferir o seu merecimento, destacando o
seguinte (fl. 15):
“O artigo 112 da LEP, embora não exija mais como requisito à progressão a realização
do exame criminológico, não veda ao juiz a investigação de situações que influenciem no alcance
dos fins da pena criminal.
'No caso presente, verifica-se que o sentenciado praticou crime com grave ameaça à
pessoa. Isto mostra a necessidade de uma aferição mais minuciosa de seu mérito para a
progressão.
'Pelo exposto, determino a realização do exame psicológico a fim de instruir o pedido
de progressão, formulado pelo sentenciado DIEGO PAULINO DOS SANTOS (...).”
A r. decisão, acertada, deve prevalecer.
É que a possibilidade de exame, por esta Corte, do pleito de
concessão do mencionado benefício, curva-se ao pressuposto da
existência de decisão sobre a matéria emanada do órgão jurisdicional
a quo, sob pena de supressão de instância.
No caso concreto, o d. Juiz das Execuções não indeferiu o
pleito defensivo, mas somente determinou a realização de prova, a fim
de angariar mais elementos para a posterior prolação da sentença.
Há que se considerar que a decisão ora recorrida constitui mero
despacho interlocutório, contra o qual sequer cabe opor agravo,
conforme já decidiu esta 7a Câmara Criminal em data recente:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de Progressão de regime - Determinada realização
de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo - Pretendida a concessão do
benefício sem referido exame - Não conhecimento - O art. 197, da LEP, dispõe que das decisões
do juiz caberá recurso de agravo - O art. 162, em seus parágrafos, do Código de Processo Civil,
dispõe acerca do significado de sentença, decisão interlocutória e despacho - A mera requisição
de exame criminológico, para aferir-se o requisito subjetivo para benefícios executórios, trata-se
de despacho, irrecorrível - Impossível, ainda, aplicar o princípio da fungibilidade recursal com a
correição parcial, porquanto esta não se trata de recurso, mas de mero procedimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
5
administrativo voltado a sanar inversão tumultuária do processo - Recurso não conhecido.
(Agravo de Execução Penal no 0023419-30.2015.8.26.0000 Rel. Des. ALBERTO ANDERSON
FILHO, data do julgamento: 25/06/2015)
Falta, pois, interesse recursal ao agravante, na medida em que
busca pela via eleita prestação jurisdicional que cabe ao r. Juízo de
Primeiro Grau, da qual poderá ou não derivar sucumbência capaz de
ensejar o reexame da matéria nesta Sede.
Tratando do tema relativo ao interesse recursal BENTO DE
FARIA ensinava que “tal interesse decorre sempre da necessidade do
recurso para a parte obter uma situação processual mais vantajosa.
Para tanto, é preciso que tenha havido sucumbência, ou seja, o
desacolhimento total ou parcial de sua pretensão no processo. Deste
modo, só há interesse em recorrer quando a parte pretende algo no
processo que lhe tenha sido negado pelo juiz, gerando-lhe prejuízo.
Não se concebe a utilização do recurso apenas para obter afirmação
de conteúdo meramente doutrinário”.
Portanto, só tem interesse em recorrer aquele que teve alguma
pretensão desacolhida no curso do processo, almejando, por
conseguinte, obter um provimento jurisdicional mais favorável o que
não se vislumbra no caso dos autos.
Mas, nada obstante as considerações acima devessem
conduzir ao não conhecimento do agravo, tratando-se aqui de
incidente de execução penal, em que se discute o status libertatis do
agravante, a alternativa que se afigura mais justa e conforme aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e da ampla defesa é
conhecê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
6
Nesse passo, cumpre observar que o despacho interlocutório
lançado pelo magistrado a quo à fl. 15, no sentido da realização do
exame criminológico, não se mostra desarrazoado, dele não
derivando qualquer prejuízo evidente ao agravante.
Observa-se, a respeito do tema que a i. Ministra ROSA
WEBER, do Supremo Tribunal, ao apreciar pedido de liminar na
Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo “contra atos dos Juízes de Direito da 1a e 2a
Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente-
SP, que, supostamente, teriam contrariado o enunciado da Súmula
Vinculante no 26”, decidiu no seguinte sentido [sem destaque no original]:
“1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-
A, § 3o, da Constituição Federal; 13 a 18 da Lei 8.038/90; e 156 a 162 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra atos
dos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente-SP que supostamente teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante no 26. 2. O
Reclamante expõe que, em 08.3.2010, as autoridades reclamadas expediram, em conjunto,
ofícios aos diretores de estabelecimentos penais de sua circunscrição, determinando que, a partir
de 15.3.2010, os benefícios da execução criminal (exceto pedido de progressão ao regime
aberto) relativos aos apenados por crimes praticados com emprego de violência ou grave
ameaça sejam instruídos com exame criminológico. Argumenta, em síntese, que tal ato violou o
enunciado da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, à falta de justificativa
idônea, afetando de forma genérica o condenado por crime praticado mediante violência ou grave
ameaça. Requer, o Reclamante, a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos do
ato impugnado. (...) 6. Oportuno registrar que, em resposta ao Ofício desta Suprema Corte, as
autoridades reclamadas informaram: “(...). O ato atacado encerra mera política de administração
cartorária, em benefício da celeridade do processo de execução e dos interesses dos
sentenciados, frente a inúmeros julgados, inclusive desta Excelsa Corte, com posicionamento
reiterado em favor da realização do exame criminológico quando se tratar de delito praticado com
grave ameaça ou violência à pessoa (Habeas Corpus 87.283-2). Há substancial vantagem aos
interesses do preso se forem adotados critérios objetivos para a realização do exame
criminológico, tais como os aqui guerreados. Não houve violação à Súmula Vinculante 26, pois a
decisão meramente administrativa está suficientemente motivada, ou seja, determina-se o exame
criminológico nos casos de crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa. Não há
obrigatoriedade que os pedidos formulados diretamente pela defensoria sejam condicionados à
requisição de exame criminológico, uma vez que a determinação administrativa cinge-se aos
casos de expedientes encaminhados de ofício pelos estabelecimentos prisionais”. 7. Verifico,
em um juízo perfunctório típico da natureza dessa medida, que o ato impugnado se
encontra motivado, exigindo o exame criminológico dos apenados por crimes praticados
com emprego de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de benefícios da execução
penal dos detentos. Nesse contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais realização do exame criminológico nos casos, repito, em que
o apenado cumpre pena por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é
consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do
exame criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003827-81.2019.8.26.0154
7
com violência ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica do
pedido deduzido de medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada. 8.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2012. M
(Rcl 9944, Relatora Min. ROSA WEBER, julgado em 22/02/2012, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 28/02/2012 PUBLIC 29/02/2012)
Embora tenha a Reclamação acima sido julgada prejudicada
pela perda do seu objeto1, está claro que a i. Ministra da Suprema
Corte sinalizou favoravelmente à possibilidade de que os juízes
condicionem a apreciação dos pedidos de benefícios, em
determinados casos, à prévia realização de exame criminológico, sem
que tal implique violação à Súmula Vinculante no 26.
Também merece registro o fato de o E. Superior Tribunal de
Justiça ter editado recentemente a Súmula no 439, do seguinte teor:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
Assim as coisas, impõe-se o indeferimento do pleito deduzido
às fls. 6/7, para que o interessado seja submetido ao exame
criminológico determinado pelo r. juízo a quo, sem prejuízo de que, em
havendo inconformismo quanto à decisão proferida com base no seu
conteúdo, maneje novo agravo.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Eis a decisão correspondente: “Em 06.8.2012, a Reclamante, por intermédio da Petição STF no 38.871, informa que, nos autos do
Agravo em Execução Penal 0573005-52.2010.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tornou sem efeito os atos
reclamados ofícios expedidos pelos Juízes de Direito da 1 a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente-SP , facultando-se a realização de exame criminológico diante do caso concreto e por ordem judicial motivada. A
determinação da Corte Estadual foi cumprida pelos magistrados de primeiro grau em 19.4.2012. Com a revogação dos atos
emanados pelos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente-SP, não mais
subsiste a presente reclamação por perda superveniente de objeto. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação (arts.
38 da Lei 8.038/90 e 21, IX, do RISTF). Publique-se. Arquive-se. Brasília, 25 de setembro de 2012.” (Rcl 9944, Relatora Min. ROSA
WEBER, julgado em 25/09/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02/10/2012 PUBLIC 03/10/2012).